Tribunal: TJSP
Processo: 1017895-08.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria. Pretensão nitidamente infringente. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017895-08.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
GUARACIARA NOGUEIRA ANTÔNIO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017895-08.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 17234
2
VOTO No 17234
Embargos de Declaração: 1017895-08.2016.8.26.0224/50000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Embargante: Guaraciara Nogueira Antônio
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material. Decisão embargada que
enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada.
Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria.
Pretensão nitidamente infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc...
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 358/362, que
negou provimento ao recurso da autora, acrescenta-se que, inconformado, a segurada
opôs novos embargos de declaração, ao fundamento de que o julgado é omisso e
obscuro.
Sustenta a recorrente que restou provado que apresenta
limitação álgica, discreta hipertrofia muscular e diminuição da força motora e em que
pese não serem mazelas totalmente incapacitantes está evidente a existência de certa
limitação, mesmo que mínima, o que foi reconhecido também no laudo da Justiça
Trabalhista, sendo devido o benefício pleiteado. Busca a reforma da decisão ou a
determinação de nova perícia judicial.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso. Apenas a título de esclarecimento,
ressaltamos que a decisão embargada já trouxe em seu bojo todas as razões pelas quais a
improcedência da ação foi mantida, o que se fez de forma fundamentada, em total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017895-08.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 17234
3
conformidade com o Código de Processo Civil, mais especificamente com seus artigos 371
e 479. In verbis:
“ Pelo exame físico, o perito evidenciou que, em relação ao
ombro direito, os movimentos ativos e passivos apresentavam
limitação álgica, discreta hipertrofia muscular e diminuição da
força motora, mas os reflexos estavam presentes.
Destacou o médico que a autora está atualmente
desenvolvendo atividades na área administrativa e detectou pelo
exame clínico que a pericianda apresenta evolução desfavorável
dos males referidos, principalmente artralgia no ombro direito.
Com fundamento no exame físico, corroborado pelos
exames
complementares
e
demais
documentos
médicos
acostados aos autos, o perito constatou que a autora estava
incapacitada parcial e temporariamente para a atividade
laborativa habitual por 06 (seis) meses, a partir da data da perícia,
com data do início da incapacidade em 14/06/2016.
Após, foi realizada vistoria no local de trabalho da autora
(fls. 270/275), concluindo o vistoriador que as tarefas referidas
pela obreira não determinam situação ergonômica especialmente
agressiva para a coluna vertebral, nem para os membros
superiores e inferiores visto não haver necessidade de
movimentação repetitiva, nem realização de esforços físicos
significativos e tampouco adoção de posturas potencialmente
danosas para coluna vertebral e para os membros em geral.
Em esclarecimentos periciais (fls. 303/305), o médico-
vistoriador afirmou que a produção de 30 mil cápsulas por hora é
realizada pela máquina, sem que a obreira tenha influência nesse
trabalho, de modo que a atividade exercida pela autora não
determinava situação antiergonômica e repetitividade para os
segmentos analisados.
Esclareceu, ainda, que o laudo médico da ação trabalhista
não pode ser padronizado porque tem objetivos distintos do
laudo da ação acidentária, por isso pode haver discordâncias das
conclusões; além do que a reabilitação profissional não configura
reconhecimento de incapacidade laborativa por moléstia, sendo
uma atitude que visa poupar a obreira de eventuais
agravamentos, sem que isso implique em reconhecimento do
nexo.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente.
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em reabertura da
fase instrutória, uma vez que o simples fato de a conclusão
estampada no laudo não ter agradado à parte não é motivo para
invalidação ou complementação da prova que, ademais, como se
sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional do Juiz, que
não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo
perito judicial.
Os laudos são claros e a reabertura da instrução processual
seria impertinente.
Sendo assim, o pedido de realização de nova perícia não
constitui senão mero inconformismo da obreira com o resultado
da prova que lhe foi desfavorável, por isso incabível a reabertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017895-08.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 17234
4
da fase instrutória.
No mérito, em que pese o inconformismo da apelante, é o
caso de se manter a improcedência da ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é
imprescindível que se estabeleça a relação causal entre a
patologia e a atividade desempenhada (ou acidente típico), e a
efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser
total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, os laudos
colacionados aos autos não estão incompletos ou equivocados e
nem restaram isolados no contexto probatório, pois concluíram
de forma objetiva e fundamentada que apesar de a autora
apresentar uma incapacidade parcial e temporária, tal limitação
não se relaciona com o labor habitual.
Isso porque o trabalho repetitivo era realizado por
máquinas, e restou comprovado pela vistoria ambiental que a
obreira não ficava exposta a fatores antiergonômicos, assim
como não realizava repetitividade dos movimentos, tampouco
adoção de posturas nocivas e com compressão dos tendões,
músculos ou articulações.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pela
autora, haja vista que os laudos periciais esclareceram
suficientemente a matéria posta em juízo.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária1 , produzida por profissionais
imparciais e equidistantes das partes, sob o crivo do
contraditório, restem isolados do contexto dos autos em suas
conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das
partes.
Por outro lado, embora insista a obreira em afirmar que
existe incapacidade para a realização de suas atividades
laborativas, com base no laudo confeccionado na Justiça do
Trabalho (fls. 219/257) é de se considerar que o próprio perito
daquela Justiça especializada concluiu que a segurada
apresentava doença osteomuscular no ombro direito de origem
não
ocupacional,
caracterizando
apenas
o
nexo
de
concausalidade, sem contudo realizar vistoria no local de
trabalho da apelante.
Desse modo, nada há de anormal ou aberrante no fato de
o laudo reconhecer a existência da lesão, afastar o nexo de
causalidade com o labor ou negar a sua natureza incapacitante;
essas duas últimas circunstâncias são claramente independentes,
de modo que a afirmativa ou negativa de uma não importa na
mesma circunstância para a outra.
Portanto, ainda que a obreira tenha uma perda de 6.25%,
conforme reconheceu o laudo da Justiça Trabalhista, tal perda
não se deve às condições do trabalho, pois, como visto, não
1 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições alegadas, a avaliação da prova
técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente, porquanto não foi efetuada análise literal da
prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de incapacidade laboral. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao
reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade
laborativa do segurado. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017895-08.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 17234
5
interferiram nos males que apresenta.
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida.." (negritei)
Como se vê, o V. Acórdão enfrentou todos os pontos de
interesse, não havendo que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou afronta à
legislação aplicável.
Dessa forma, as questões levantadas pela parte autora em
seus embargos visam apenas à rediscussão do que restou decidido, resumindo-se a mero
inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto

Relator